Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723857-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO EDUARDO SMIDT VERONA DESPACHO 1. Defiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual para que seja incluído em pauta de julgamento por videoconferência. 2. À Il. Secretaria para as providências pertinentes. 3. Indefiro o pedido de sustentação oral ante a ausência de previsão legal (RITJDFT, art. 110, III). O advogado, contudo, poderá acompanhar o julgamento por videoconferência ou de forma presencial. Brasília, DF, 9 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO